Tribunal: TJBA
Processo: 8000568-77.2025.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000568-77.2025.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:

APELADO: GISCELIA BRITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATA JUNQUEIRA SILVA MIRANDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE REGULAR INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA ORIGEM. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE TERCEIRO DIRETAMENTE ATINGIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CAETITÉ contra sentença que, em mandado de segurança impetrado por GISCÉLIA BRITO DOS SANTOS, confirmou liminar e concedeu a segurança para anular parcialmente o Decreto nº 014/2025, especificamente quanto à habilitação de Vagner Santos Dantas de Almeida no Processo Seletivo Público regido pelo Edital nº 001/2024, destinado ao cargo de Agente Comunitário de Saúde da microárea 001 – USF Aroeiras, assegurando à impetrante o direito à investidura e à posse no cargo.

2.

O apelante sustentou, preliminarmente e no mérito, a inadequação do mandado de segurança, a ausência de direito líquido e certo, a necessidade de dilação probatória, a legitimidade da verificação administrativa, a impossibilidade de invasão do mérito administrativo pelo Poder Judiciário e a nulidade processual pela ausência de manifestação do terceiro interessado diretamente afetado pela decisão.

3.

O Ministério Público, em parecer de segundo grau, suscitou preliminar de nulidade processual por ausência de sua regular intervenção na origem. A apelada refutou a alegação e defendeu a regularidade do processamento do feito.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão primarias: (i) saber se houve nulidade processual por ausência de regular intervenção do Ministério Público em primeiro grau; e (ii) saber se a sentença é nula pela falta de citação do terceiro diretamente atingido pelo provimento jurisdicional, cuja habilitação no certame foi desconstituída pela decisão.

III. Razões de decidir

3.

A preliminar suscitada pelo Ministério Público deve ser rejeitada, pois os autos demonstram sua regular intimação e efetiva manifestação antes da prolação da sentença, em observância ao art. 12 da Lei nº 12.016/2009. Inexiste, portanto, violação ao art. 279 do CPC.

4.

A sentença recorrida produziu efeitos diretos e imediatos sobre a esfera jurídica de Vagner Santos Dantas de Almeida, ao desconstituir sua habilitação no processo seletivo e, simultaneamente, assegurar à impetrante o direito à investidura e à posse no cargo.

5.

Nessa hipótese, a eficácia válida do provimento jurisdicional dependia da integração ao contraditório do terceiro diretamente atingido, nos termos dos arts. 114 e 115 do CPC. A ausência de sua citação compromete o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

6.

A circunstância de o mandado de segurança ser formalmente dirigido contra a autoridade coatora não afasta a necessidade de integração processual do candidato beneficiado pelo ato administrativo impugnado, quando o pedido e a sentença atingem concretamente sua posição jurídica individualizada.

7.

A nulidade reconhecida impõe a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para citação do terceiro interessado e regular prosseguimento do feito, sem exame do mérito da controvérsia acerca da legalidade do ato administrativo.

IV. Dispositivo e tese

5.

Preliminar ministerial rejeitada. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento
: “1. Não há nulidade processual por ausência de intervenção do Ministério Público quando demonstradas sua regular intimação e manifestação antes da sentença. 2. É nula a sentença proferida em mandado de segurança que desconstitui a habilitação de candidato em processo seletivo e assegura a posse de outro sem a citação do terceiro diretamente atingido pelo provimento jurisdicional. 3. A ausência de integração do contraditório, em hipótese de litisconsórcio necessário, impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 114, 115, 279 e 487, I; Lei nº 12.016/2009, arts. 12 e 25.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000568-77.2025.8.05.0036
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE CAETITE
e como apelada
GISCELIA BRITO DOS SANTOS
.
ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des.
Presidente

DESª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça